Tribunal: TJBA
Processo: 8005148-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005148-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ALANNA CYBELLE LADEIA CHAVES

Advogado(s)
:
AKADJA CYBELLE TEIXEIRA LADEIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DOBRO. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Alanna Cybelle Ladeia Chaves em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente, a título de "Tarifa Pacote de Serviços" e "Tarifa SMS/MSG – Mês anterior", sem sua anuência. O juízo de origem determinou a restituição em dobro dos valores descontados desde janeiro de 2018, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 1.000,00 por desconto indevido. O banco apelante alegou legalidade das cobranças com base em contrato firmado, impugnou a existência de dano moral e pediu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e expressa dos serviços bancários tarifados; (ii) definir se estão presentes os requisitos para responsabilização civil e consequente indenização por danos morais; (iii) determinar a forma de restituição dos valores e a proporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

O banco apelante não apresentou prova hábil de contratação expressa dos serviços tarifados, mesmo após determinação judicial, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentação comprobatória da anuência da autora aos serviços tarifados revela cobrança indevida, ensejando reconhecimento de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A cobrança sem respaldo contratual constitui ato ilícito (art. 186 do CC), autorizando o dever de indenizar quando há violação a direitos de personalidade e à dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, da CF/1988).

A conduta do banco, ao promover descontos indevidos por anos, repercute negativamente na esfera financeira da consumidora, justificando a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia proporcional à lesão sofrida.

A restituição dos valores deve observar a orientação do STJ nos EAREsp 676.607/RS e 600.663/RS, de modo que a devolução seja feita de forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A multa cominatória arbitrada em R$ 1.000,00 por descumprimento mostrou-se desproporcional, sendo reduzida para R$ 500,00 por dia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da cobrança de tarifas bancárias não contratadas, não se desincumbindo do ônus de comprovar a anuência do consumidor.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é cabível a partir da data do julgamento dos EAREsp 676.607/RS e 600.663/RS (30/03/2021), sendo anterior a isso devida a restituição simples.

A cobrança reiterada de valores sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, quando violada a dignidade do consumidor.

A multa cominatória deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.607/RS e 600.663/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível n. 8092003-14.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 0500725-52.2018.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005148-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ALANNA CYBELLE LADEIA CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.